Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007138-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Extinção da Execução, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), NELSON SEGOBE RODRIGUES - CPF: 172.669.471-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, no âmbito da fase de cumprimento de sentença de ação civil pública ambiental. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades no julgado, sustentando que não foram adequadamente enfrentadas as teses relativas à nulidade da citação por edital, ao comparecimento espontâneo aos autos, ao pedido subsidiário de readequação dos cálculos apresentados, à necessidade de intimação prévia para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e à inaplicabilidade da tese de imprescritibilidade à conversão pecuniária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, em relação aos fundamentos invocados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reiteração de fundamentos já devidamente analisados e repelidos pelo
órgão julgador. Sua finalidade precípua reside na integração do julgado, nos casos em que há omissão sobre questão relevante, bem como na correção de eventuais obscuridades, contradições ou erros materiais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao repelir a utilização dos embargos como sucedâneo recursal ou como meio de provocar nova deliberação sobre matérias decididas.

4. O agravo de instrumento foi interposto exclusivamente contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, cujos fundamentos se limitaram à prescrição da pretensão executória, à nulidade da citação por edital e à nulidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos por ausência de intimação do executado. A tentativa de ampliar o objeto do recurso mediante petição posterior ao agravo de instrumento configura indevida inovação recursal, repudiada pelo ordenamento jurídico. O tribunal não está obrigado a examinar argumentos que não integravam o recurso originariamente interposto, sob pena de supressão de instância e violação à estrutura escalonada de revisão das decisões judiciais.

5. Quanto à alegada omissão sobre vícios materiais no conteúdo do edital de citação, o acórdão embargado efetuou a análise da citação por edital nos exatos limites do agravo, reconhecendo sua validade diante do esgotamento das diligências de localização do executado. A questão ora suscitada não integrou o objeto do agravo e somente veio à tona em petição posterior, não podendo ser apreciada por esta instância recursal sem incorrer em supressão de instância.

6. Relativamente ao comparecimento espontâneo, o acórdão embargado foi coerente ao reconhecer que, ainda que se cogitasse eventual falha formal na citação, o comparecimento espontâneo e a apresentação de defesa afastariam o prejuízo, em respeito à instrumentalidade das formas e à ampla defesa. Não há contradição interna no julgado, mas apenas discordância do embargante com a fundamentação adotada.

7. O pedido subsidiário de refazimento dos cálculos de execução constitui inovação recursal. A questão dos cálculos executivos somente foi suscitada em petição posterior, configurando matéria estranha ao objeto do recurso. Exigir pronunciamento sobre matéria não devolvida ao conhecimento desta Corte importaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

8. No tocante à necessidade de intimação prévia para conversão da obrigação, o acórdão embargado pronunciou-se de forma expressa e fundamentada
sobre a matéria, concluindo pela desnecessidade de nova intimação ante a ausência de procurador constituído nos autos e a regular citação editalícia já efetivada. A circunstância de ter havido curadoria especial na fase de conhecimento não altera essa conclusão, porquanto o múnus do curador especial se exaure com a sentença, não se estendendo à fase executiva.

9. Por fim, quanto à alegada obscuridade sobre a tese da imprescritibilidade, o acórdão foi claro ao reafirmar a imprescritibilidade da pretensão reparatória ambiental, com amparo nos Temas 999 e 1194 do Supremo Tribunal Federal, e ao confirmar a validade da conversão nos moldes fixados pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de declaração
conhecidos e

rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reiteração de fundamentos já devidamente analisados pelo órgão julgador, destinando-se à integração do julgado quando há omissão sobre questão relevante ou à correção de obscuridades, contradições ou erros materiais. 2. Constitui inovação recursal a tentativa de ampliar o objeto do recurso mediante petição posterior à sua interposição, não estando o tribunal obrigado a examinar argumentos que não integravam o recurso originário, sob pena de supressão de instância. 3. A discordância da parte com os fundamentos adotados pelo julgado não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; STF, Tema 999; STF, Tema 1194.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
NELSON
SEGOBE
RODRIGUES

em face d
o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que,
à
unanimidade,
negou
prov
imento a
o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade
, no âmbito da fase de
cumprimento de sentença da ação civil pública ambiental nº 0001830-23.2012.8.11.0026
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, sustentando que o referido julgado não enfrentou, de forma adequada, as teses suscitadas acerca: (i) da nulidade da citação por edital; (
ii
) do comparecimento espontâneo aos autos; (
iii
) do pedido subsidiário de readequação dos cálculos apresentados; (
iv
) da imprescindibilidade de intimação prévia para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (v) da inaplicabilidade da tese de imprescritibilidade à conversão pecuniária.

Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão combatido.

Contrarrazões foram apresentadas, com requerimento de rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se de embargos de declaração opostos por
NELSON
SEGOBE
RODRIGUES

em face d
o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que,
à
unanimidade,
negou
prov
imento a
o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade
, no âmbito da fase de
cumprimento de sentença da ação civil pública ambiental nº 0001830-23.2012.8.11.0026
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia ora submetida à apreciação restringe-se à verificação da existência, ou não, dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reiteração de fundamentos já devidamente analisados e repelidos pelo órgão julgador. Sua finalidade precípua reside na integração do julgado, nos casos em que há omissão sobre questão relevante, bem como na correção de eventuais obscuridades, contradições ou erros materiais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao repelir a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, ou como meio de provocar nova deliberação sobre matérias decididas. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Passo, pois, à análise das alegações formuladas pelo embargante.

1. Da Delimitação do Objeto Recursal e da Inovação Recursal

Antes de adentrar na análise individualizada dos vícios apontados, impende recordar que o agravo de instrumento foi interposto exclusivamente contra a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, cujos fundamentos (Id. 273549883) se limitaram:

(i) à prescrição da pretensão executória; (
ii
) à nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de esgotamento dos meios de
localização do executado
; e (
iii
)
nulidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por ausência de intimação do executado
.

São estes, portanto, os limites objetivos da devolução da matéria recursal, em conformidade com o princípio da congruência e com o efeito devolutivo em profundidade.

Ocorre que, após a interposição do agravo de instrumento e até mesmo após a prolação da decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal, o embargante apresentou petição intitulada
“
Fato Novo
”
(Id. 308870892), na qual trouxe aos autos argumentação inédita, até então não ventilada na exceção de
pré
-executividade nem nas razões do agravo.

Nessa peça, o embargante sustentou, pela primeira vez: (i) vício intrínseco de conteúdo do edital de citação (ausência de prazo, de advertência de revelia, de descrição adequada da ação); e (
ii
) irregularidades nos cálculos de execução (cumulação indevida de SELIC com juros e correção monetária).

Cuida-se de evidente hipótese de inovação recursal, repudiada pelo ordenamento jurídico.
A tentativa de ampliar o objeto do recurso, mediante petição posterior ao agravo de instrumento, configura indevida burla ao sistema recursal e ao princípio do duplo grau de jurisdição. O tribunal não está obrigado a examinar argumentos que não integravam o recurso originariamente interposto, sob pena de supressão de instância e violação à estrutura escalonada de revisão das decisões judiciais.

2. Da Análise Específica das Alegações de Vícios

2.1. Suposta Omissão quanto ao Vício Intrínseco do Edital de Citação

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao deixar de examinar vícios materiais no conteúdo do edital de citação, especificamente a ausência de prazo para defesa, de advertência de revelia e de adequada descrição da ação.

A alegação, todavia, não procede.

O acórdão embargado efetuou a análise da citação por edital nos exatos limites do agravo, reconhecendo sua validade diante do esgotamento das diligências de localização do réu. Eis o trecho pertinente:

“
No tocante à citação por edital, não se vislumbra qualquer nulidade, uma vez que restou comprovado nos autos o esgotamento de diligências razoáveis e efetivas para localização do réu.
”

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a citação por edital constitui medida de caráter excepcional, admissível somente quando frustradas todas as tentativas razoáveis de localização do réu. No caso em apreço, constata-se que o Poder Judiciário atuou com a devida diligência, esgotando os meios disponíveis, o que confere plena validade à citação realizada na forma editalícia.
”

A questão ora suscitada – vícios de conteúdo do edital – não integrou o objeto do agravo e somente veio à tona na petição de “
Fato Novo
” (Id. 308870892), não podendo, portanto, ser apreciada por esta instância recursal sem incorrer em supressão de instância.

Não há omissão. Há, sim, tentativa de reabrir discussão sobre matéria não devolvida ao conhecimento deste Tribunal.

2.2. Suposta Contradição quanto ao Comparecimento Espontâneo

Alega o embargante haver contradição no reconhecimento da validade da citação com base no comparecimento espontâneo, argumentando que este apenas ocorreu após constrição patrimonial.

O argumento, contudo, não encontra respaldo.

O acórdão embargado foi coerente ao reconhecer que, ainda que se cogitasse eventual falha formal na citação, o comparecimento espontâneo e a apresentação de defesa afastariam o prejuízo, em respeito à instrumentalidade das formas e à ampla defesa.

Não há contradição interna no julgado, mas apenas discordância do embargante com a fundamentação adotada.

2.3. Suposta Omissão quanto ao Pedido Subsidiário de Ajuste dos Cálculos

O embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de refazimento dos cálculos de execução, com alegação de cumulação indevida de correção monetária, juros e SELIC.

Novamente, verifica-se inovação recursal. O agravo de instrumento não veiculou tal matéria. A exceção de
pré
-executividade originária (Id. 273549883) limitou-se a discutir prescrição e nulidade de citação. A questão dos cálculos executivos somente foi suscitada na posterior petição de
“
Fato Novo
”
(Id. 308870892), configurando matéria estranha ao objeto do recurso.

O tribunal não está obrigado a apreciar pedidos que não integraram o recurso interposto. Exigir pronunciamento sobre matéria não devolvida ao conhecimento desta Corte importaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto o juízo de primeiro grau não teve oportunidade de se manifestar especificamente sobre os alegados vícios nos cálculos apresentados pelo Ministério Público.

Não há, pois, omissão a ser sanada.

2.4. Suposta Omissão quanto à Intimação Prévia para Conversão da Obrigação

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente os argumentos relativos à necessidade de intimação prévia para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, especialmente considerando a existência de curadoria especial na fase de conhecimento.

Também aqui não se verifica omissão. O acórdão embargado pronunciou-se de forma expressa e fundamentada sobre a matéria:

“
Não há previsão legal que imponha nova intimação específica para manifestação sobre a conversão, sobretudo quando o executado, citado por edital, deixou de constituir procurador nos autos. Tal circunstância, por si só, autoriza o regular prosseguimento da execução, dispensando nova provocação judicial.
”

“
A conversão ocorreu após a citação por edital — única via possível diante da frustração de todas as tentativas de localização — e diante do descumprimento reiterado da obrigação judicialmente imposta.
”

O colegiado apreciou a questão de forma completa, concluindo pela desnecessidade de nova intimação ante a ausência de procurador constituído nos autos e a regular citação editalícia já efetivada. A circunstância de ter havido curadoria especial na fase de conhecimento não altera essa conclusão, porquanto o múnus do curador especial se exaure com a sentença, não se estendendo à fase executiva.

A discordância do embargante com os fundamentos adotados não caracteriza omissão, mas irresignação com o resultado do julgamento. O acórdão foi claro, fundamentado e coerente.

2.5. Suposta Obscuridade quanto à Tese da Imprescritibilidade

Por fim, sustenta o embargante obscuridade quanto à imprescritibilidade da pretensão reparatória ambiental e aos critérios de conversão da obrigação de fazer em pecúnia.

Não há qualquer obscuridade.

O acórdão foi claro ao reafirmar a imprescritibilidade, com amparo nos Temas 999 e 1194 do STF, e ao confirmar a validade da conversão nos moldes fixados pelo juízo de origem.

A irresignação do embargante, mais uma vez, confunde-se com o inconformismo diante do mérito do julgado, o que excede os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Nesses termos,
constata-se que o acórdão embargado não incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O colegiado apreciou, de forma clara, fundamentada e nos limites da devolução recursal, todas as questões postas à sua apreciação.

Ainda que os embargos não tenham logrado êxito, entendo inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, por não restar configurado caráter
manifestamente protelatório. As alegações, embora infundadas, foram apresentadas com base argumentativa minimamente plausível.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por NELSON
SEGOBE
RODRIGUES, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025